Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24522095, o SINDIRETA requer o saneamento do feito em relação aos substituídos CARLOS ALBERTO BARBOSA, EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INACIA MARIA DE MEDEIROS, MARCOS ANTONIO DE BRITO BRASIL, RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO. A habilitação dos sucessores de CARLOS ALBERTO BARBOSA e MARCOS ANTONIO DE BRITO BRASIL foi deferida no ID: 11919538 - p. 4. Pois bem. Destaca-se que, quanto a CARLOS ALBERTO BARBOSA, EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INACIA MARIA DE MEDEIROS, MARCOS ANTONIO DE BRITO BRASIL, RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11919295 - p. 2-9. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 11919295 - p. 11, 22, 23, 24, 25, 27 e 11919373 - p. 21. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 11919295 - p. 17, 20, 22, 25, 31, 34. Com efeito, declaro o feito saneado em relação a CARLOS ALBERTO BARBOSA, EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INACIA MARIA DE MEDEIROS, MARCOS ANTONIO DE BRITO BRASIL, RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO. Lado outro, os honorários da execução não foram arbitrados. Assim sendo, deve ser aplicado o o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes [CARLOS ALBERTO BARBOSA (sucessores AFRA JOSÉ FONSECA BARBOSA, WELLINGTON FOSECA BARBOSA, ELCIANNA FONSECA BARBOSA, POLLYANA DA SILVA BARBOSA, CARLA DOS SANTOS BARBOSA, DAVID DOS SANTOS BARBOSA e EDSON ALVES BARBOSA), EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INACIA MARIA DE MEDEIROS, MARCOS ANTONIO DE BRITO BRASIL (sucessores MARIA JOSE NOGUEIRA BRASIL, MARCO ANTÔNIO NOGUEIRA BRASIL e RAFAEL AUGUSTO AMARAL BRASIL), RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO], ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 30 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador